Tribunal: TJSP
Processo: 1075456-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES. ENDOSSO DOS CHEQUES. RESCISÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES PAGAS (POR MEIO DE CHEQUES). PRETENSÃO DE QUE AS ENDOSSATÁRIAS SEJAM CONDENADAS NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES. ENDOSSO DOS CHEQUES. RESCISÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES PAGAS (POR MEIO DE CHEQUES). PRETENSÃO DE QUE AS ENDOSSATÁRIAS SEJAM CONDENADAS NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE CHEQUES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E AS ENDOSSATÁRIAS DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em contrato de compra e venda de produto, com pagamento por meio de cheques, a relação jurídica é estabelecida entre o comprador e o vendedor. Rescindido o contrato, a obrigação de devolução dos valores dos cheques descontados é do vendedor. Se este endossou os cheques, e o negócio foi realizado de boa-fé, tem-se que o endossatário não é responsável pela devolução dos valores dos cheques descontados em razão da rescisão do negócio jurídico subjacente.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082876

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1075456-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME SILVA OLIVEIRA, são apelados N A FOMENTO MERCANTIL
LTDA e URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
Apelação no 1075456-66.2019.8.26.0100 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo Foro
Central 16a Vara Cível
Juiz (a):
Leandro de Paula Martins Constant
Apelante:
GUILHERME SILVA OLIVEIRA (autor)
Apeladas:
URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. e N A
FOMENTO MERCANTIL LTDA. (rés)
Voto no 30.248
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES
PAGOS.
COMPRA
E
VENDA
DE
MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO POR MEIO
DE
CHEQUES.
ENDOSSO
DOS
CHEQUES.
RESCISÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES
PAGAS (POR MEIO DE CHEQUES). PRETENSÃO
DE
QUE
AS
ENDOSSATÁRIAS
SEJAM
CONDENADAS NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES
DE
CHEQUES
DESCONTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E AS
ENDOSSATÁRIAS
DE
BOA-FÉ.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em contrato de
compra e venda de produto, com pagamento por meio
de cheques, a relação jurídica é estabelecida entre o
comprador e o vendedor. Rescindido o contrato, a
obrigação de devolução dos valores dos cheques
descontados é do vendedor. Se este endossou os
cheques, e o negócio foi realizado de boa-fé, tem-se
que o endossatário não é responsável pela devolução
dos valores dos cheques descontados em razão da
rescisão do negócio jurídico subjacente.
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDOS DE COBRANÇA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E
VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO
CPC. Processada a apelação na vigência do CPC,
necessária
a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §
11, do citado diploma processual.
GUILHERME SILVA OLIVEIRA ajuizou
ação de rescisão contratual, cumulada com declaração de inexigibilidade de
débito e restituição de valores pagos, com pedido de tutela antecipada, em
face de MASSA FALIDA DE COLLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. (GRUPO MILLO), URBANO BANCO DE FOMENTO
MERCANTIL LTDA. e N A FOMENTO MERCANTIL LTDA.
O ilustre Magistrado a quo, por r. sentença
de fls. 686/691, cujo relatório adoto, julgou procedente a presente ação em
face de massa falida de Collezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda.,
rescindindo os contratos celebrados com o autor, descritos na petição inicial,
condenando a ré a pagar a este a quantia de R$43.859,00, corrigida
monetariamente desde cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, tornando definitiva apenas em relação a esta ré a
tutela de urgência, resolvendo a lide com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Ante a sucumbência, condenou o réu Massa Falida Collezzi Ind. e Com. de
Móveis Ltda. ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono do autor, que fixou em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 20, § 2o, do CPC. Também de acordo com a
fundamentação, julgou improcedente o pedido em relação às rés Urbano
Banco Assessoria em Cobrança e Serviços Ltda. e N A Fomento Mercantil
Ltda., resolvendo a lide com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono de cada parte requerida, que fixou, para
cada um, em R$1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Irresignado, insurge-se o autor, com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
de reforma, sustentando que a operação de crédito que fora realizada entre a
corré COLLEZZI e os coapelados é nitidamente uma cessão de crédito. Em
se tratando de relação de consumo, deverão ser aplicadas as disposições
constantes do CDC, que, entre outras coisas, estabelece a responsabilidade
solidária de todos aqueles que, de alguma forma, integraram a cadeia de
consumo. Anuiu tão somente com a possibilidade de cessão de crédito do
contrato, que seria pago através dos cheques entregues no ato da
contratação. Jamais anuiu com a desvinculação de tais títulos do negócio que
acabara de firmar. Os apelados sequer comprovaram ter notificado o devedor
sobre a cessão de crédito realizada, descumprindo, assim, ao previsto no art.
290 do CC. É perfeitamente admissível a oposição de exceções pessoais aos
cessionários. Em razão da parceria entre as rés, parte dos direitos creditórios
do contrato de compra e venda de móveis e, consequentemente, os cheques
entregues pelo apelante à COLLEZZI, foram cedidos à N A FOMENTO e
URBANO, fato este expressamente reconhecido pelos mesmos. A aquisição
dos títulos de crédito por parte dos coapelados não se deu através de mero
endosso de cheques, mas, sim, através de cessão de crédito do contrato de
compra e venda de móveis planejados. As rés são parceiras comerciais e
devem responder perante os consumidores de forma solidária, em especial
porque as transações realizadas entre eles derivam de contratos claramente
de consumo. Embora não tenha havido financiamento ou empréstimo, é certo
que a cessão de créditos operada entre os apelados e a Collezzi está
diretamente interligada ao contrato de compra e venda de móveis planejados
que o apelante inicialmente firmou junto a esta última. Quaisquer valores que
os apelados tenham recebido e a receber, decorrente de tal negócio jurídico,
sendo este rescindido, se tornarão inexigíveis, face o esvaziamento da
cessão de crédito (fls. 693/719)
URBANO
BANCO
DE
FOMENTO
MERCANTIL LTDA. apresentou contrarrazões alegando que o recurso de
apelação apresentado deve ser considerado deserto, pois o mesmo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
recolheu o valor correto inerente à propositura de sua apelação. Requer a
exclusão dos documentos juntados às fls. 721/779, com a imputação ao
apelante das penas da litigância de má-fé. No mérito aduziu que é terceira de
boa-fé, como restou consolidado na r. sentença proferida em primeira
instância. Recebeu o cheque por endosso, quando da cessão de crédito
realizada com terceiro, terceiro este que, ao celebrar um contrato com o
apelante, chancelou, através da cláusula contratual, a anuência e
concordância da cessão dos cheques a terceiros. O autor não pode opor em
desfavor da apelada vícios no negócio celebrado, os quais ensejaram na
circulação dos títulos de crédito. O endosso, ante previsão legal, isenta o
terceiro de boa-fé de qualquer tipo de vício e ou ônus em relação ao cheque e
ou ao negócio celebrado. O autor não comprovou a alegação de que a
apelada possuía conhecimento de vício quando ocorreu a cessão do crédito.
Vale dizer ainda que, quando do endosso, não havia qualquer liame que
maculasse tal circulação cambial e ou a própria exigibilidade da cártula,
imperando as regras da autonomia dos cheques, da exigibilidade, da cessão
dos títulos de crédito, do endosso, da inoponibilidade das exceções pessoais,
dentre outras (fls. 784/790).
N
A
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA.
também apresentou contrariedade, sustentando que o contrato firmado entre
Millo e a apelada se trata de contrato de fomento mercantil convencional para
cessão de títulos de crédito que, no caso dos autos, é representado por
cheques emitidos pelo apelante, não havendo que se falar em financiamento.
Os termos aditivos celebrados demonstram e comprovam que foram cedidos
dezenas de títulos de créditos da apelada Millo para esta apelada N A e não
apenas os únicos dois cheques emitidos pelo apelante. Desse modo, cai por
terra o argumento de existência de coligação contratual sustentado pelo
apelante, uma vez que o contrato de fomento mercantil não existiu somente
porque existiu um contrato “preexistente” entre a apelada Millo e o apelante
que suportaria esta “segunda relação jurídica”, de modo que este contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
é o principal daquele. Cumpre ressaltar que não há qualquer vínculo nos
autos entre o autor e esta apelada, tampouco que seja capaz de caracterizar
uma relação consumerista. Em nada se obrigou quanto ao contrato ora em
análise, obrigação afeta apenas à empresa Millo, para fornecimento e
instalação dos móveis planejados (fls. 792/801).
É o relatório.
1.-
O autor celebrou, em 28/09/2016,
contrato de compra e venda de móveis planejados e prestação de serviços
de instalação com a ré COLLEZZI, por meio do qual pagaria o valor total
de R$ 35.000,00. Para tanto, efetuou o primeiro pagamento no valor de R$
5.000,00 por meio de cartão de crédito e, as 15 parcelas restantes com a
emissão de cheques de R$ 2.000,00. Em janeiro/2017 realizou acréscimo
ao contrato, de R$12.000,00, por meio de 12 cheques.
Informa que os móveis não foram
instalados no prazo combinado e a empresa de móveis requerida entrou
em recuperação judicial, posteriormente convolada em falência. Relata
que pagou R$ 43.859,00 e que os cheques foram cedidos às empresas
URBANO e NA FOMENTO. Sustenta a responsabilidade das corrés que
mantinham relação de "convênio" e "parceria”. Afirma que os contratos
estão coligados, impondo a responsabilidade das corrés.
Tais fatos ensejaram o ajuizamento da
presente ação, na qual se pretende rescisão do contrato de cessão de
crédito entre os réus, a condenação solidária dos réus na devolução de
R$43.859,00 e a condenação na obrigação de fazer consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
devolução dos cheques 16/16 e 12/12 dos contratos originais. Contra a r.
sentença que julgou a ação foi interposta a presente apelação.
2.-
A devolução dos valores dos cheques
descontados é uma consequência do acolhimento do pedido de rescisão
do contrato de compra e venda e prestação dos serviços de instalação dos
móveis planejados. Tal contrato foi formulado com a ré COLLEZZI, que é a
legitimada para devolver a quantia paga pelo autor. Ao contrário do que
afirma o autor, as demais rés (URBANO e N A) não financiaram o valor
para aquisição dos móveis planejados. Conforme relatado, o valor foi pago
mediante a emissão de cheques. Assim, não há relação jurídica entre o
autor e as supracitadas rés, que só foram inseridas no polo passivo ao
fundamento de terem descontados os cheques. Ocorre que elas
receberam os cheques por endosso, em razão de contratos de cessão de
créditos celebrados com a ré COLLEZZI antes mesmo da celebração do
contrato de compra e venda/prestação de serviços.
Ou seja, as rés URBANO e N A em
nenhum momento participaram da cadeia de consumo. Os contratos de
cessão de créditos (que ensejaram o endosso dos cheques em seu favor)
consubstanciam relação jurídica totalmente distinta, razão por que não há
como se acolher a alegação de que os citados contratos celebrados com
COLLEZZI são coligados com o contrato de compra e venda/prestação de
serviços.
Quando do endosso dos cheques, o
negócio jurídico subjacente (contrato de compra e venda/prestação de
serviços) era válido; os cheques foram legítimos e circularam livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
nos termos da Lei no 7.357/1985, razão por que as endossatárias agiram
de boa-fé, não sendo possível a alegação, contra elas, de exceções
aplicáveis ao endossante.
No mesmo sentido a Câmara decidiu
em caso análogo:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDOS DE COBRANÇA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E
VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO
POR
MEIO
DE
CHEQUES.
ENDOSSO
DOS
CHEQUES. RESCISÃO CONTRATUAL COM A
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS
PRESTAÇÕES PAGAS (POR MEIO DE CHEQUES).
PRETENSÃO
DE
QUE
AS
ENDOSSATÁRIAS
SEJAM CONDENADAS NA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
DE
CHEQUES
DESCONTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E AS
ENDOSSATÁRIAS
DE
BOA-FÉ.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em contrato de
compra e venda de produto, com pagamento por meio
de cheques, a relação jurídica é estabelecida entre o
comprador e o vendedor. Rescindido o contrato, a
obrigação de devolução dos valores dos cheques
descontados é do vendedor. Se este endossou os
cheques, e o negócio foi realizado de boa-fé, tem-se
que o endossatário não é responsável pela devolução
dos valores dos cheques descontados em razão da
rescisão do negócio jurídico subjacente. (Apelação no
1028362-25.2018.8.26.0564

Julgado
em
21/10/2019)
Os julgados colacionados pelo autor
referem-se aos casos em que há concessão de crédito por financeiras
para compra de produtos (móveis). Nestes casos, é pacífico o
entendimento de que os contratos de compra e venda e de financiamento
são coligados. O caso concreto é distinto dos citados casos, pelas razões
já expostas. Por estes fundamentos a apelação merece ser desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1075456-66.2019.8.26.0100
Voto no 30.248
3.-
Processada a apelação, necessária a
majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.
Analisado o trabalho desenvolvido pelas rés URBANO e N A, que
praticamente articularam as mesmas questões sem elevado nível de
complexidade, tenho que a majoração dos honorários para R$ 2.000,00
(dois mil reais) remunera, com justeza, o trabalho prestado pelos seus
advogados.
4.-
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais em
favor dos advogados das rés URBANO e N A, para R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator